Tribunal: CARF
Processo: 10283.723712/2021-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723712/2021-68
ACÓRDÃO
2102-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDEMIR AIMI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DEPENDENTES. INTERESSE COMUM.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na
declaração devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para
efeito de tributação. Respondem solidariamente pelo crédito tributário as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua fato
gerador da obrigação principal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO.
Existe presunção legal de omissão de rendimentos autorizando o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea,
com datas e valores compatíveis e capazes de demonstrar, de forma
inequívoca, a natureza jurídica e a procedência dos valores depositados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723712/2021-68
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do
lançamento o valor de R$ 2.860,38.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a Impugnação Improcedente em parte com manutenção do crédito tributário
em parte.
O lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)
relativo ao ano-calendário 2017, exercício 2018, está consubstanciado no Auto de Infração, de
23/09/2021, lavrado em face de VALDEMIR AIMI e de seu cônjuge, SIMONE LOPES DE OLIVEIRA,
CPF no 419.106.482-72, responsável solidária.
O Auto de Infração (fls.02/09) decorre de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada.
Em conformidade com a Portaria RFB no 1.750 de 12/11/2018, art. 2o e 5o, foi feita
Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal, em razão da sonegação dos
tributos administrados pela RFB, que configura crime Contra a Ordem Tributária, nos termos do
art. 1o e 2o da Lei 8.137/90.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão 107-015.766 – 13a TURMA/DRJ07 (fls. 1180 a 1202), que teve a seguinte
ementa:
REGULARIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723712/2021-68
3
Tendo em vista que o procedimento fiscal respeitou todas as etapas para
caracterização da presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, com a adequada descrição dos
fatos e respectivo enquadramento legal, e considerando que o contribuinte
compreendeu as matérias tributadas, não há que se falar em nulidade do Auto de
Infração regularmente constituído.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é
necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e valores,
capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e proveniência
dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Compete à autoridade julgadora de primeira instância indeferir a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-la prescindível ou impraticável.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Os créditos relativos a resgate automático em conta corrente devem ser excluídos
por serem valores decorrentes de conta investimento/aplicação financeira dos
próprios interessados.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, a qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno. Súmula Vinculante CARF n° 28
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS A POSTERIORI. DO INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses previstas em lei, ex vi
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723712/2021-68
4
do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/1972, incluído pela Lei no
9.532/1997.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão, o recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 1220 a 1256)
requerendo:
a) Preliminarmente, a nulidade total do lançamento do crédito tributário
consignado nos Autos de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física –
relativamente ao ano calendário de 2017, eis que os fundamentos jurídicos
utilizados em cotejo com os fatos jurídicos configuram a preterição do direito de
defesa, em nítida ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla
defesa (artigo 59, inciso II, do Decreto no. 70.235/1972, e artigo 12 do Decreto no
7.574/2011);
b) No mérito, que seja dado provimento ao recurso voluntário em sua totalidade,
com cancelamento do lançamento tributário consignado no Auto de Infração;
c) Alternativamente, a suspensão do Crédito Tributário, nos termos e condições
previstos no inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN)
Este é o breve Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
Nulidade por cerceamento de defesa por ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa.
O recorrente alega que deve ser considerada nula a decisão administrativa de
primeira instância e o crédito tributário decorrente do lançamento, por afronta direta aos
princípios do contraditório e ampla defesa, especialmente, em razão da não aceitação das provas
documentais relativas aos depósitos bancários onde seriam demonstradas as origens dos
depósitos bancários.
Assim, requerem a realização de diligência fiscal para que sejam possíveis os
esclarecimentos probatórios necessários em nome da verdade material.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723712/2021-68
5
De acordo com os autos, verifica-se que o lançamento foi levado a efeito por
autoridade competente e dado aos contribuintes o direito de se manifestar, durante a ação fiscal,
e de se defender no momento da apresentação de sua impugnação.
Na lavratura do Auto de Infração foram cumpridas todas as formalidades
estabelecidas no artigo 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), estando em perfeito acordo com as exigências previstas no art. 10 do Decreto no
70.235, de 19721.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de diligências formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado entendeu-se que se encontram, nos autos, todos os elementos
necessários para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância
com o disposto no art. 18 do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Vale destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e as oportunidades legítimas para que o sujeito passivo apresente todas as provas e
elementos com os quais deseja a combater a autuação.
Os pedidos de perícia e realização de diligência não podem constituir outra
instância recursal e não se prestam a colher provas e documentos que não foram apresentados
em momento oportuno.
Em relação ao tema de negativa de pedidos de Diligências ou Perícias, existe
posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e
segunda instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 108 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 163

1 “Art. 10 – O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente: I – a qualificação do autuado; II – o local, a data e a hora da lavratura; III – a
descrição do fato; IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V – a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI – a assinatura do autuante
e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723712/2021-68
6
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Mérito
Da Sujeição Passiva Solidária.
O recorrente alega que não se pode aplicar o instituto da sujeição passiva solidária
ao cônjuge Simone Lopes de Oliveira para imputá-la omissão de rendimentos, por ausência de
interesse comum (interesse jurídico) vinculado ao fato jurídico tributário, em razão de todas as
provas trazidas no processo. Os depósitos bancários de origem não comprovada foram
escriturados e tributados na apuração do resultado da atividade rural dos Recorrentes.
De acordo com os autos, Simone Lopes Oliveira é companheira de VALDEMIR AIMI,
conforme escritura de união estável, de 12/02/2014, (fls. 1.174/1.175), no regime de comunhão
parcial de bens, e consta como dependente na Declaração de Ajuste Anual do autuado no
exercício 2018, ano-calendário 2017.
Na condição de cônjuge, seus rendimentos foram somados aos do titular da
declaração de Imposto de Renda, na forma que dispõe o art. 72, § 2o, da Instrução Normativa no
1.500/2014:
Art. 72 § 2o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na
declaração devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação.
Destarte, qualquer rendimento da parte de Simone Lopes Oliveira deverá ser
lançado na declaração do titular, respondendo a primeira de forma solidária nas infrações.
Diante disso, foi correto o lançamento por omissão de rendimentos, apurado nas
contas de titularidade exclusiva de Simone Lopes Oliveira (CC no 126072, ag. no 457, do Banco
Bradesco S/A e CC no 93379, AG. no 1824, da CEF).
Quanto à conta conjunta mantida pelo casal (CC no 56791, ag. no 1824, da CEF),
correta também a responsabilização solidária da contribuinte, por também ser titular da conta.
A responsabilidade solidária do autuado e seu cônjuge, em relação às infrações
levantadas, decorre da presença de interesse comum na situação que constitui fato gerador do
Imposto de Renda Pessoa Física, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723712/2021-68
7
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”
O interesse comum de ambos na situação que constitui o fato gerador do tributo
ficou caracterizado por se tratar de conta em que ambos eram titulares e podiam movimentá-la
livremente, o que justifica a responsabilidade solidária pelos lançamentos decorrentes das
infrações tributárias.
Ficou devidamente caracterizado, nos autos, que Valdemir Aimi e Simone Lopes
Oliveira têm interesse comum na situação que constituiu o fato gerador (omissão de rendimentos
decorrente de depósito bancário de origem não comprovada), sendo devedores da obrigação
tributária solidariamente.
Não cabe razão à recorrente.
Da Omissão de Receita por não comprovação da origem dos depósitos bancários
O recorrente alega que não houve renda e tampouco proventos de qualquer
natureza capazes de vislumbrar acréscimo patrimonial, ou seja, sem a prova de que ocorreu
alteração positiva do patrimônio (num determinado lapso temporal). Sendo assim, o lançamento
relativo aos depósitos bancários de origem não comprovada, deve ser julgado improcedente, com
as devidas exclusões da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Alega que depósitos bancários que apenas transitem pela conta do Impugnante não
representam disponibilidade jurídica ou econômica de rendimentos. O fato gerador do imposto de
renda não pode ser apenas a movimentação bancária. O crédito tributário formalizado teria
ocorrido em decorrência do depósito bancário, e não sobre o acréscimo patrimonial, como
estabelece a legislação tributária.
O recorrente alega que exigir a comprovação da origem dos depósitos bancários e a
apresentação de documentação coincidentes em datas e valores e a origem e a natureza dos
valores creditados/depositados, seria um procedimento Fiscal específico para determinação de
omissão de receita operacional, por presunção legal, para as pessoas jurídicas, e não como critério
para detectar possível omissão de rendimentos das pessoas físicas que exploram a atividade rural.
Pois bem, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza estão previstos nos artigos 43, 44 e 45 do Código
Tributário Nacional. Sendo que o art. 44 prevê que a base de cálculo pode recair sobre
rendimentos reais, arbitrados ou presumidos.
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723712/2021-68
8
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela LCP no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela LCP no 104, de
2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
De acordo com os autos, o lançamento com fundamento o art. 42 da Lei no
9.430/96, que dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade
social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências. Como é possível constatar,
a lei em questão versa sobre vários assuntos e não somente de imposto de renda de pessoa
jurídica.
Na referida lei, o Capítulo IV, quando trata dos PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO,
assim dispõe acerca da presunção de omissão de rendimentos relativos aos valores depositados
em conta cuja origem não seja comprovada:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723712/2021-68
9
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais) (R$1.000,00
original), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o
valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais) (R$12.000,00 original).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5 Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.”
Acerca da aplicação do art. 42 da Lei 9.340, de 1996, que trata a omissão de
rendimentos em decorrência de depósitos bancários, vale destacar que existem diversa decisões
no âmbito do CARF acerca da aplicação do referido artigo em autuações relativas a IRPF, a saber:
Número do processo: 10830.006234/2001-31
Ementa: IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM - É de considerar-se
afastada a presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, nos casos em que os elementos apresentados pelo contribuinte, e
não infirmados pelo agente do fisco, comprovam a origem da quase totalidade
dos depósitos. Recurso provido.
Número da decisão: 106-15.310
Número do processo: 10930.007033/2002-11
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Presunção legal
relativa estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430, de 1996. Inversão do ônus da
prova. Não logrando o sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723712/2021-68
10
realizados na conta corrente bancária de sua titularidade, deve ser mantido o
lançamento. Recurso negado.
Número da decisão: 102-47.525
Não cabe razão à recorrente.
Quanto à comprovação de origem dos depósitos/créditos bancários, nos termos do
disposto no caput do artigo 42 da Lei n.o 9.430 de 1996, deve ser feita pelo contribuinte por meio
de apresentação de documentação hábil e idônea, capaz de identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Não basta que o contribuinte alegue que os valores apurados decorrem de receita
da atividade rural que estaria escriturada ou de outra atividade qualquer.
É necessário demonstrar a origem de cada um dos créditos, apresentando as notas
fiscais de venda, a escrituração em data condizente, quem efetuou o depósito e outros
documentos, como contratos ou atos que possam demonstrar o valor da operação, o
correspondente valor declarado e o motivo. De acordo com os autos, o contribuinte não foi capaz
de apresentar o arcabouço probatório que comprovasse suas alegações tanto em sede de
Impugnação quanto de Recurso Voluntário.
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Dos Depósitos Bancários de Origem não comprovada
a) CONTA CAIXA ECONOMICA 93.379 – Simone Lopes de Oliveira
O recorrente alega que os valores de creditados na conta no 93.379 foram
realizados pelo Recorrente Valdemir, em dinheiro e por uma transferência da conta conjunta no
5679-1, exclusivamente para liquidar as parcelas da prestação habitacional junto à Caixa
Econômica Federal.
Assim consta na decisão de primeira instância:
Em relação aos depósitos em dinheiro realizados na conta no 93.379 da Caixa
Econômica Federal, fl. 714, com valor de R$ 720,18, de 12/06/2017, e de R$
440,20, de 14/08/2017, informam os defendentes que se tratou de depósitos
referentes à prestação habitacional. Todavia, o que deve ser comprovado não é a
destinação do dinheiro, mas sim qual sua origem, por exemplo, comprovar que o
valor foi sacado de uma conta dos contribuintes em data compatível com o
depósito na conta analisada.
No que diz respeito ao depósito, de 20/11/2017, de R$ 1.700,00 na conta no
93379 da Caixa Econômica Federal, indicado na defesa como transferência
bancária da conta conjunta do casal, em análise da conta conjunta no 56791 da
Caixa Econômica Federal – CEF, fl. 711, não se verificou qualquer débito nesse
montante na data indicada. Se o crédito veio de outra conta conjunta, deveria ter
sido demonstrado o fato.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723712/2021-68
11
Porém, de acordo com os autos (fls. 703, 705 e 714), verifica-se que os valores em
questão creditados na conta no 93.379 foram exatamente os mesmos debitados na conta conjunta
no 5679-1, onde houve um débito no valor de R$ 720,18, em 12/06/2017, e de R$ 440,20, em
07/08/2017.
Quanto ao depósito no valor de R$ 1.700,00, de 20/11/2017, verifica-se que houve
um débito no mesmo valor e data na conta conjunta no 56791, conforme extrato (fl. 711 e 714).
Entendo assim que restou comprovado que os valores creditados na conta no
93.379 possuem valores e datas compatíveis com os valores debitados da conta conjunta no 5679-
1. Existe identidade entre os valores e compatibilidade das datas das movimentações entre as
referidas contas que tem como titulares o autuado e a responsável solidária, conforme extratos
bancários juntados aos autos.
Assim, o valor de R$ 2.860,38 (1.700,00 + 720,18 + 440,20) referente a essas
movimentações deve ser excluído da base de cálculo do IRPF.
Cabe razão ao recorrente.
b) CONTA CAIXA ECONOMICA 5679-1 – Conta Conjunta de Valdemir e Simone
A recorrente alega que essa conta corrente seria utilizada para o movimento da
atividade rural e que a maioria os créditos recebidos seriam oriundos de venda de gado bovino
com notas fiscais comprovadas, e inclusive identificada pelo agente fiscalizador.
Assim consta na decisão de primeira instância:
Para os lançamentos realizados na conta conjunta no 56791 da Caixa Econômica
Federal, a defesa alega que a maioria deles é decorrente de venda de gado bovino
com notas fiscais comprovadas e identificadas pelo agente fiscalizador.
Ocorre que alegação genérica não pode ser aceita como prova. Como já
esclarecido, deveria ter sido apresentada prova documental relativa à origem de
cada um dos depósitos/créditos, demonstrando quem foi o responsável pela
operação bancária, o que não ocorreu.
Faz referência o contribuinte, na planilha que consta de sua defesa, a números de
notas fiscais de venda escrituradas no Livro Caixa do ano-calendário 2017 e que
comprovariam a origem dos créditos indicados. Todavia, as datas dos créditos
apurados e a data da emissão das notas fiscais citadas não coincidem. Também os
valores das notas são diferentes dos valores dos créditos levantados, como se vê
abaixo: (...)
Apenas para exemplificar, é impossível fazer uma ligação inequívoca entre o valor
do crédito de TED apurado no dia 10/07/2017, de R$ 350.432,78 com a nota fiscal
9840 da Marfrig Global Foods Ltda, escriturada no dia 08/06/2017, fl. 769, no
valor de R$ 358.682,48. Necessário seria juntar os documentos de prova já
citados, o que não ocorreu. Essa situação é a mesma em relação às demais notas
fiscais citadas como prova de origem.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723712/2021-68
12
Para que se faça a conexão entre o crédito bancário apurado e o valor
escriturado, é preciso comprovar quem fez o crédito e demonstrar que o valor
está relacionado a determinada nota fiscal cujo pagamento foi acertado para uma
data específica coincidente com o valor apurado. Não basta dizer que o crédito
bancário se refere à nota fiscal escriturada. Também não é suficiente a afirmação
de que o valor apurado em 11/12/2017 se refere à nota fiscal 15108 da Distriboi,
no valor de R$ 119.103,94, de 10/11/2017 identificada como omissão de receita
no processo no 10283.723711/2021-13.
As provas não podem deixar margem à dúvida quanto à origem dos
depósitos/créditos efetuados na conta do contribuinte. Assim, não há como
excluir os valores anteriormente citados.

Conforme se verifica, caberia ao contribuinte demonstrar a origem de cada crédito
apurado de forma inconteste mediante documentos que não deixassem margem à dúvida de que
estes valores decorreriam da atividade rural devidamente escriturada, como já amplamente
exposto.
Porém, o recorrente não foi capaz de trazer, em sede de Recurso Voluntário,
elementos novos e suficientes para se modificar a decisão de primeira instância. Limitou-se a
repetir os argumentos já apresentados. Assim, não cabe razão ao recorrente,
Quanto ao valor de R$ 907.180,23, a recorrente alega que não deve constar do rol
de lançamentos, pois se trata de resgate automático de aplicação financeira e estorno de TED,
cujo regime de tributação é exclusivamente na fonte.
Em relação a esse ponto, assim consta na decisão de primeira instância:
Na planilha da defesa, indicam ainda os sujeitos passivos que o valor de R$
266.428,52, de 04/09/2017, e o de R$ 305.049,39, de 12/09/2017, se trata de
resgate automático, e que o valor de R$ 335.702,32, de 05/09/2017, é um estorno
de DOC/TED.
Quanto aos dois resgates automáticos de R$ 266.428,52 e R$ 305.049,39 que
constam na planilha de apuração do relatório fiscal, fl. 23 (extrato bancário fls.
707/708), entendo que estes devem ser excluídos do lançamento uma vez que
têm origem em baixa de valor de conta investimento ou aplicação financeira dos
próprios contribuintes, enquadrando-se nas exclusões legais do art. 42, § 3o, da
Lei 9.430/96.
O valor de R$ 335.702,32, de 05/09/2017, está relacionado como CRED/TED,
conforme extrato bancário de fl. 707, e não como estorno e não se verifica
estorno nos dias posteriores, não havendo como excluir esse valor sem outra
prova que ateste o alegado.
Assim, mantém-se o lançamento com exceção dos valores de R$ 266.428,52 e R$
305.049,39, que totalizam R$ 571.477,91, valor que será excluído.
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723712/2021-68
13
Verificar-se que, em decorrência da decisão de primeira instância, os valores de R$
266.428,52 e R$ 305.049,39 já foram excluídos da base de cálculo.
Restou somente o valor de R$ 335.702,32, de 05/09/2017, que está relacionado
como CRED/TED, conforme extrato bancário (fl. 707). Este valor não foi excluído por falta de
prova. Sendo que a recorrente também não foi capaz de comprovar em sede de Recurso a origem
e dinâmica desse crédito em conta corrente.
Não cabe razão ao recorrente.
Do efeito suspensivo do Recurso Voluntário
Quanto ao pedido de suspensão do Crédito Tributário, este efeito é automático, nos
termos e condições previstos no inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN), abaixo:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
(...)
O artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal e dá outras providências, faz previsão expressa de concessão de efeito
suspensivo ao Recurso Voluntário apresentado tempestivamente.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conclusão
Pelo exposto, voto rejeitar a preliminar e, no mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
presente Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo o valor de R$ 2.860,38 (1.700,00 +
720,18 + 440,20).
É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1296
DF CARF MF
Original